Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE ESTELIONATO E MANIPULAÇÃO DE RESULTADO ESPORTIVO. REPRESENTAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS VÍTIMAS. FORMALISMO INEXIGÍVEL. INTERESSE PERSECUTÓRIO INEQUÍVOCO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. FIANÇA E CAUTELARES ATÍPICAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A representação do ofendido, enquanto condição de procedibilidade, não se submete a formalidades rígidas, bastando manifestação inequívoca do interesse persecutório, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.
1.1. As empresas de apostas, submetidas à Lei no 14.597/2023 e à Portaria SPA/MF no 1.231/2024, têm dever legal de comunicar indícios de manipulação de resultados, o que afasta o caráter facultativo da persecução penal. As comunicações técnicas dos órgãos de compliance às autoridades investigativas constituem representação válida quando as empresas de apostas fornecem, de forma inequívoca e tempestiva, os dados essenciais para as investigações policiais e adotam postura colaborativa. Nesses casos, não há que se falar em falta de condição de procedibilidade para a ação penal, por crimes de estelionato, sob alegação de ausência de representação formal.
2. Não há decadência do direito de punir do Estado porque, neste caso, as empresas tinham o dever legal de comunicar os fatos às autoridades, e não apenas a faculdade de representar. Como a persecução criminal transcende a disponibilidade da vítima, a exigência de representação formal não se aplica. Além disso, as empresas-vítimas demonstraram interesse na punição dos responsáveis desde o início, comunicando prontamente os fatos por meio de alertas técnicos e respondendo com agilidade aos ofícios policiais durante a investigação. Essa colaboração ativa e tempestiva afasta qualquer alegação de inércia ou perda do prazo para representação.
3. As medidas cautelares no processo penal submetem-se aos critérios de necessidade e adequação, conforme o art. 282 do Código de Processo Penal, sendo aplicáveis somente quando indispensáveis à aplicação da lei penal, à investigação ou à instrução criminal.
4. A fiança tem natureza processual e patrimonial, voltando-se a assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e a evitar a obstrução da justiça, não podendo ser imposta sem demonstração concreta de risco processual.
4.1. No caso, inexistem elementos que indiquem risco de fuga ou obstrução por parte do denunciado, jogador de futebol que possui vínculos profissionais, familiares e patrimoniais sólidos no país, além de atuação processual regular e colaborativa. A alta mobilidade profissional do denunciado, decorrente de sua condição de atleta, não configura, por si só, fundamento idôneo para a imposição de fiança, sob pena de criar restrição desproporcional e discriminatória.
4. 2. A utilização da fiança como instrumento para garantia de eventual indenização desvirtua sua natureza jurídica, que é cautelar e não satisfativa, sendo possível a adoção de outras medidas patrimoniais adequadas, caso necessário.
5. As medidas cautelares atípicas requeridas pelo Ministério Público – suspensão de atividades econômicas relacionadas a apostas esportivas e proibição de criar contas ou realizar apostas, inclusive por terceiros interpostos – carecem de base legal e de justificação concreta, não se amoldando às hipóteses do art. 319 do Código de Processo Penal.
5. 1. A fiscalização e eficácia das medidas atípicas pleiteadas são duvidosas e de difícil implementação prática, não havendo demonstração de risco atual de reiteração delitiva ou obstrução da instrução processual.
6. A imposição de medidas cautelares sem suporte fático concreto configura excesso incompatível com os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, que orientam a atuação judicial em matéria cautelar.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.